Tribunal: TJDFT
Processo: 0709277-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0709277-95.2021.8.07.0000 AGRAVADO: SEBASTIAO DO PARTO LIBERAL AGRAVANTE: OTMAN S.A CONSTRUTORA E INCORPORADORA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por OTMAN S. A. CONSTRUTORA E INCORPORADORA contra decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília nos autos da intitulada “ação de conhecimento - cobrança por perdas e danos e lucros cessantes” proposta por SEBASTIÃO DO PARTO LIBERAL em face da agravante (processo n. 0736135-34.2019.8.07.0001), que lhe indeferiu o benefício da gratuidade de justiça. Indeferi o efeito suspensivo postulado (id 24546165) e foram prestadas informações judiciais (id 24687503), além de certificada a não apresentação de resposta ao recurso. Compulsando os autos originários, contudo, verifica-se que já houve a prolação de sentença (id 88924469 na origem) em 15.04.2021, bem como a interposição de recurso de apelação, ainda pendente de recebimento pelo Juízo da causa, ao passo que os autos deste agravo de instrumento vieram conclusos a esta Relatoria para julgamento do mérito em 03.05.2021 (certidão de id 25310257). Nesse quadro, fica evidentemente configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso, tornando prejudicado o seu processamento e julgamento. Nesses termos, apoiado no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se. Comunique-se. Operada a preclusão e feitos os registros necessários, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 12 de maio de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator